Tribunal: STF
Processo: ADI 2576
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-24
Data de publicação: 2003-04-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º, PAR. ÚNICO E
 ART.
3º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 248/2001, DO ESTADO DE  RONDÔNIA.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. DISPOSITIVOS ACRESCENTADOS POR EMENDA
PARLAMENTAR. ART. 61, § 1º, II, c DA CF. VEDAÇÃO DE EMENDA QUE
IMPORTE NO AUMENTO DA DESPESA PREVISTA. ART. 63, I DA CARTA
MAGNA.
Dispondo sobre a lotação dos Defensores Públicos no Estado
(art. 1º, par. único) e sobre a extensão da Gratificação criada aos
assistentes jurídicos do ex-Território de Rondônia, trataram estes
preceitos, inegavelmente, de matéria atinente à organização e
remuneração do regime de pessoal do Estado, cuja elaboração
normativa, sem a iniciativa do Governador, afronta a reserva
prevista no art. 61, § 1º, II, c, da CF, comando que a
jurisprudência desta Corte decidiu ser de observância obrigatória
para os Estados e Distrito Federal, por encerrar corolário do
princípio da independência dos Poderes. Precedentes: ADI  nº 873,
Rel. Min. Maurício Corrêa, ADI nº 1.064, Rel. Min. Ilmar Galvão, ADI
nº 1.249, Rel. Min. Maurício Corrêa e ADI nº 805, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence.
A extensão da referida gratificação prevista no
caput do art. 3º da LC nº 248/2001 representa um aumento na despesa
com o funcionalismo público para o Estado, contrariando o disposto
no art. 63, I da CF.
Ação direta julgada procedente.